Tribunal: TJMT
Processo: 1015229-25.2022.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015229-25.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL HENRIQUE PAES DA SILVA - CPF: 125.656.914-32 (APELANTE), DIEGO PEREIRA VILELA DE MORAES - CPF: 012.454.961-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MESSIAS RODRIGUES - CPF: 074.543.881-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEN FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 034.596.201-02 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal
.
Recurso da Defesa.

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Réu condenado por autoria do crime de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime semiaberto, e 11 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se há nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) se há prova suficiente para a condenação.

III. Razões de decidir

3. Quanto à nulidade da prova, a busca domiciliar foi justificada pelas circunstâncias do flagrante delito, havendo, inclusive o consentimento do réu para a entrada dos policiais na residência.

4. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelas declarações dos policiais e pelas provas documentais e periciais, não havendo elementos que desqualifiquem os testemunhos dos agentes da Lei. Aliás, aplica-se, no caso, o Enunciado nº. 8 da TCCR/TJMT, orientando que as palavras dos policiais que participaram da diligência, “
desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita em casos de flagrante delito por crime de natureza permanente, especialmente com o consentimento do proprietário. 2. A materialidade e autoria do crime de posse irregular de arma de fogo foram comprovadas pelas provas orais, em harmonia com as demais provas, sendo suficientes para a condenação.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 157; CF/1988, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011249-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 14/09/2022; STJ, AgRg no REsp 1952117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 13/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Rafael Henrique Paes da Silva
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
, que o condenou como autor do crime de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12, Lei nº 10.826/03), à pena de
1 ano e 2 meses
de
detenção
, em regime
semiaberto,
e
11 dias-multa
(Id. 212113751).

Em suas
razões recursais
, arguiu
preliminar de nulidade das provas

obtidas por meio de busca domiciliar sem autorização judicial para tanto.
No mérito
, pleiteou a
absolvição
por falta de prova para a condenação (Id. 212113765).

Nas
contrarrazões
, o d. Promotor de Justiça
pleiteou a
rejeição da preliminar
e,
no mérito, o desprovimento
do recurso (Id. 212113767);
igualmente
a PGJ em seu parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 225695653):

“Apelação Criminal – Posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido [art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003] – sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Preliminar: Pedido de nulidade absoluta do processo, em razão da suposta violação de domicílio praticada na ocasião da prisão em flagrante e consequente nulidade das demais provas obtidas por meio ilegal - inviabilidade - crime permanente - dispensabilidade de mandado - existência de fundada suspeita – 2. Mérito: Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade
exuberantemente comprovadas - conjunto probatório uníssono e farto - depoimentos testemunhais coesos e harmônicos – manutenção do
decisum
que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A defesa busca a
nulidade das provas obtidas
, alegando, em resumo, que a
busca domiciliar
foi arbitrária e ilícita, pois realizada sem que houvesse
fundadas razões justificáveis
e sem autorização do morador ou judicial.

No presente caso, durante patrulhamento, os policiais militares avistaram quatro indivíduos fazendo uso de entorpecentes em frente à residência do réu, o que levantou suspeitas de possível tráfico de drogas. Ao observar a situação, os policiais também visualizaram uma balança de precisão no interior da casa, através da porta aberta, o que ensejou as fundadas razões de que no interior da residência pudesse haver situação de fragrante delito.

Não fosse suficiente, de acordo com os policiais militares, o réu autorizou a entrada no imóvel e somente após o consentimento, eles ingressaram na residência onde encontraram a arma de fogo.

O policial militar
Weslen Ferreira de Oliveira
afirmou judicialmente que após observarem a balança de precisão na sala da casa, pediram permissão para entrar, o que foi concedido.

Nesse mesmo sentido, o policial
Diego Pereira Vilela de Moraes
disse perante a autoridade judiciária que avistaram pessoas fazendo uso de entorpecentes em frente à residência e, com a autorização do proprietário, entraram no imóvel. Ele também relatou que a balança de precisão à vista aumentou a suspeita de que pudesse haver flagrante delito de tráfico de drogas, o que justificou a busca no interior da residência, onde encontraram a arma de fogo.

A propósito, confirmando as palavras dos policiais, verifica-se que a balança de precisão mencionada por eles foi apreendida pelos agentes da Lei, conforme Termo de Apreensão de Id. 212111309 - Pág. 29).

Portanto, a busca domiciliar foi plenamente justificada pelo contexto, em que os policiais presenciaram o uso de drogas em frente à residência e avistaram uma balança de precisão, gerando fundadas razões para acreditar que ali ocorria situação de flagrante delito de tráfico de entorpecentes. E, não fosse suficiente, o réu autorizou a entrada no imóvel, o que resultou na localização da arma de fogo e munições em local escondido.

Portanto, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas, pois, a ação policial foi conduzida dentro dos limites legais e baseada em fundadas razões. A legítima atuação policial no cumprimento de suas atribuições assegura a validade das provas colhidas e não configura qualquer nulidade processual.

Nesse sentido:

“(...) Havendo fundadas suspeitas da prática de delito permanente e, portanto, em flagrante, são lícitas as buscas pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares, mesmo sem autorização do morador e à míngua de mandado judicial. (...)” (N.U 1011249-84.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Quanto à idoneidade das palavras dos policiais, além de ser pacificado o entendimento de que
“(...) desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado nº. 8, TCCR/TJMT),
in casu
, inexistem quaisquer indícios de que os agentes da Lei possuem algum motivo escuso para faltar com a verdade, prejudicando o réu.

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade na atuação dos policias militares,
rejeito

a preliminar
.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 3.4.2021, na Rua dos Garimpeiros,

Jardim Participação III, Rondonópolis/MT.,
Rafael Henrique Paes da Silva
possuía uma arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver calibre 38, da marca Taurus, número 630152, com três munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Consta na exordial acusatória que policias militares realizavam patrulhamento pelo bairro, oportunidade em que avistaram quatro indivíduos em atitude suspeita, sentados em uma calçada em frente à residência do réu, razão pela qual realizaram a abordagem. Durante a verificação, foi possível ver uma balança de precisão na sala da residência e, assim, com o consentimento do réu, fizeram buscas no interior da casa e localizaram a arma de fogo escondida dentro do sofá.

Após a regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau
condenou

Rafael
como autor do crime de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei nº 10.826/03), à pena individualizada de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime semiaberto, e 11 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, a defesa pleiteou a absolvição por falta de prova para a condenação.

Entretanto, a
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial (Id. 212111309 - Pág. 3/13 e 178836076), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 212111309 - Pág. 1), Auto de Apreensão (Id. 212111309 - Pág. 29) e laudo pericial (Id. 212111316), que revelam a apreensão de
uma pistola calibre 38, da marca Taurus, número 630152, com três munições do mesmo calibre. C
onjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime conforme narrado na denúncia
.

Na fase extrajudicial, o apelante se limitou a afirmar que a arma de fogo foi apreendida em sua casa, enquanto, em Juízo, ele exerceu seu direito ao silêncio. Em suas razões recursais, sustentou que os depoimentos colhidos nos autos não foram coesos o suficiente para sustentar a condenação, buscando descredibilizar os testemunhos policiais militares.

Por sua vez, os policiais militares
Weslen Ferreira de Oliveira
e
Diego Pereira Vilela de Moraes
afirmaram que após ingressarem na residência do apelante, localizaram a arma de fogo.

Nota-se que,
Weslen
ressaltou que o armamento foi encontrado embaixo do sofá e que o apelante afirmou ser o proprietário da residência e da arma de fogo apreendida.

Quanto às declarações judiciais da testemunha
Lucas Messias Rodrigues
de que a arma de fogo pertencia a uma terceira pessoa já falecida, nota-se que essa mesma testemunha confirmou extrajudicialmente que a arma de fogo é do apelante.

Além disso, inexiste qualquer comprovação nos autos sobre essa assertiva, sequer uma prova, ainda que mínima. Pelo contrário, as provas mostram que o armamento bélico foi localizado no interior da residência do apelante e que, na ocasião da apreensão, ele assumiu a posse.

Com relação ao depoimento prestado por policiais, não furta a lei sua validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não a dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Assim, é certo que, os testemunhos dos policiais que participaram da diligência, “
desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Enunciado nº. 8 da TCCR/TJMT), sendo esta a hipótese dos autos.

Outrossim, não há indício de que os policiais militares ouvidos nos autos, estejam querendo defender qualquer interesse particular ou escuso.

Outrossim, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
rejeito a preliminar
e, no mérito,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024